Tribunal: TJBA
Processo: 0305692-35.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305692-35.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Augusto Bernardo Guedes da Fonseca Neto e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO, GELLI DONATTI, NADIA MAMI HASEGAWA MARCOLINO

APELADO: Cristiano Fábio Fontana e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO E À AVERBAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Tratam-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro para desconstituir penhora sobre o imóvel “Fazenda São Gabriel”, excluiu o espólio do executado do polo passivo e fixou honorários advocatícios em R$ 800,00. O embargado alegou nulidade por “decisão surpresa” e defendeu o reconhecimento de fraude à execução. Já o embargante buscou apenas a majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de saneamento e violação ao contraditório; (ii) a existência de fraude à execução na alienação do imóvel; (iii) a prática de ato atentatório à dignidade da justiça; e (iv) a adequação da fixação da verba honorária por equidade.

III. Razões de decidir
1. Inexistência de nulidade processual: foi oportunizado às partes manifestar-se sobre provas e não houve cerceamento de defesa.
2. Inviabilidade do reconhecimento da fraude à execução: a alienação do imóvel ocorreu antes da distribuição da execução e da averbação premonitória; ausente prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Insubsistência de ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de dolo ou conduta ilícita do embargante comprovada nos autos.
4. Verificada inadequação na fixação de honorários por equidade: a causa possuía valor certo e não irrisório; deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do embargado conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e provido para fixar os honorários em 10% do valor da causa, majorando-se em 2% conforme §11 do art. 85 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de despacho saneador não configura nulidade quando viável o julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente. 2. A fraude à execução pressupõe registro da penhora ou demonstração de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses de valor da causa inestimável, irrisório ou muito baixo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
0305692-35.2014.8.05.0022,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Embargado e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Embargante
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema, 2025.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA